Tribunal: STJ
Processo: 1005870-24.2023.8.26.0286
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259071 - SP(2026/0053591-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: LEONARDO DA SILVA MARREIRA
ADVOGADA
: DANIELE DE JESUS SILVA - SP268894
RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
EMENTA
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE
ATENDIMENTO".
CULPA
CONCORRENTE.
DANOS
MORAIS
AFASTADOS. REEXAME.
MULTA POR EMBARGOS
SÚMULA 7/STJ.
DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz
necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as
atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado
pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso
de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso
(
Relatora Ministra NANCY
fortuito externo"
REsp 2.046.026/RJ,
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
27/6/2023)
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a falha na segurança, mas
concluiu que o consumidor concorreu para o golpe ao seguir, sem a devida
cautela, instruções de terceiros desconhecidos. Trata-se de conduta
imprudente, em descompasso com alertas amplamente divulgados pelas
instituições financeiras. A modificação dessa conclusão demanda reexame de
fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
3. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC pressupõe que os
art. 1.026,
embargos de declaração sejam manifestamente protelatórios, o que não se
verifica quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria relevante
para instâncias superiores, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 98
do STJ.
4. No caso, não há indícios de intenção de procrastinação na conduta da
recorrente, justificando o afastamento da multa imposta com fundamento no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55548388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:07
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 321015ea-ad6c-41e8-8363-ed9cbcba4de4

Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:07
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 321015ea-ad6c-41e8-8363-ed9cbcba4de4

RECURSO ESPECIAL No 2259071 - SP(2026/0053591-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: LEONARDO DA SILVA MARREIRA
ADVOGADA
: DANIELE DE JESUS SILVA - SP268894
RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
EMENTA
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE
ATENDIMENTO".
CULPA
CONCORRENTE.
DANOS
MORAIS
AFASTADOS. REEXAME.
MULTA POR EMBARGOS
SÚMULA 7/STJ.
DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz
necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as
atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado
pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso
de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso
(
Relatora Ministra NANCY
fortuito externo"
REsp 2.046.026/RJ,
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
27/6/2023)
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a falha na segurança, mas
concluiu que o consumidor concorreu para o golpe ao seguir, sem a devida
cautela, instruções de terceiros desconhecidos. Trata-se de conduta
imprudente, em descompasso com alertas amplamente divulgados pelas
instituições financeiras. A modificação dessa conclusão demanda reexame de
fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
3. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC pressupõe que os
art. 1.026,
embargos de declaração sejam manifestamente protelatórios, o que não se
verifica quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria relevante
para instâncias superiores, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 98
do STJ.
4. No caso, não há indícios de intenção de procrastinação na conduta da
recorrente, justificando o afastamento da multa imposta com fundamento no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LEONARDO DA SILVA MARREIRA,
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 540):

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
restituição
c/c
de valores e indenização por danos materiais e morais. Golpe da falsa
Documento eletrônico VDA55229851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:16
Código de Controle do Documento: f8ad3ba3-a1b7-4d41-a1d4-881d14a869a7

central de atendimento. Realização de empréstimos bancários e pagamentos
de boletos bancários. Sentença procedência. Irresignação do requerido.
Parcial cabimento para readequar a divisão do prejuízo material.
Necessidade de reconhecimento de culpa concorrente. Operações realizadas
que destoam do perfil de consumidor do autor, bem como boletos bancários
tendo como beneficiário o requerido. Desídia do autor e falha no serviço
bancário. Danos morais não caracterizados. Prejuízo material que deve ser
repartido em igual proporção pelas partes. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 2o, do Código de Processo Civil, pois a multa por embargos
art. 1.026,
declaratórios teria sido indevidamente aplicada, já que os embargos teriam sido manejados para
sanar contradições e omissões e com propósito de prequestionamento, o que não caracterizaria
intuito protelatório, à luz da Súmula 98/STJ;
(ii)
do Código de Defesa do Consumidor, pois a repartição do prejuízo
art. 14
material e a negativa de danos morais teriam contrariado a responsabilidade objetiva do
fornecedor por defeito na prestação do serviço, dado que as operações impugnadas destoariam
do perfil do consumidor e evidenciariam falha de segurança do recorrido;
(iii) arts. 44, parágrafo único, e 46, § 2o, da
(Lei Geral de Proteção
Lei 13.709/2018
de Dados), pois teria havido tratamento inadequado e violação do dever de segurança dos dados
pessoais, com vazamento e uso indevido de informações sensíveis que teriam facilitado a fraude,
impondo responsabilidade objetiva do agente de tratamento; e
(iv)
incisos III e IV, do Código de Processo Civil, pois a conclusão pela
art. 927,
culpa concorrente e pela negativa dos danos morais teria contrariado precedentes obrigatórios do
Superior Tribunal de Justiça, notadamente a
e a tese do
que
Súmula 479/STJ
Tema 466/STJ,
afirmariam a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 629-645).
É o relatório.
VOTO
O cerne da controvérsia consiste em definir se o “golpe da falsa central de
atendimento” configura falha na prestação de serviços bancários e fortuito interno, impondo
responsabilidade objetiva integral da instituição financeira pelos prejuízos ou se, reconhecida a
culpa concorrente do consumidor, deve haver repartição dos danos materiais e exclusão dos
danos morais; também se discute a multa aplicada nos embargos de declaração, tidos como
protelatórios.
No caso, o acórdão reconhece a relação de consumo e a responsabilidade objetiva do
banco por falha na segurança, aplicando o Código de Defesa do Consumidor às instituições
financeiras. Identificou operações atípicas e boletos em favor do próprio banco, caracterizando
defeito do serviço e impondo reparação material e inexigibilidade do empréstimo, conforme
Súmulas 297 e 479 do STJ e tese do Tema 466. Afastou os danos morais e atribuiu culpa
Documento eletrônico VDA55229851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:16
Código de Controle do Documento: f8ad3ba3-a1b7-4d41-a1d4-881d14a869a7

concorrente ao consumidor por imprudência ao seguir instruções de terceiros, determinando
divisão igual do prejuízo e devolução simples,
(e-STJ, fls. 541-546):
in verbis

"De início, cumpre esclarecer que é fato incontroverso que o caso
apresentado se trata de golpe conhecido como “golpe da falsa central de
atendimento”, no qual o golpista entra em contato com a vítima se passando
por preposto da instituição financeira e a leva a realizar operações com
objetivo de fragilizar os dados da vítima, o que ocorreu com o autor.
A relação jurídica havida entre as partes é típica de consumo e, portanto,
inteiramente regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (
, plenamente aplicável à espécie, devendo ser dirimida à luz
Lei no 8.078/90)
do referido diploma legal, nos termos, ainda, do que estabelece a Súmula no
297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim vazada: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
(...)
No entanto, para se concluir que um serviço é defeituoso, é necessária a
demonstração da relação de causa e efeito entre a conduta do prestador
(falha de segurança) e o dano causado.
Nesta Corte já foram julgados inúmeros casos semelhantes. No universo de
ações desta espécie já julgadas, apesar do golpe ser muito semelhante em
todas elas, há variáveis que devem ser examinadas individualmente caso a
caso.
Na hipótese dos autos, verifica-se do boletim de ocorrência juntado às fls.
que o autor recebeu ligação telefônica de suposto preposto do banco
60/63
informando atividade suspeita em sua conta e para cancelamento das
transações se fazia necessário o pagamento de dois boletos bancários, tendo
como beneficiária a instituição financeira. Após efetuar o pagamento dos
boletos, verificou se tratar de golpe.
Constata-se, ainda, que foi realizado empréstimo em seu nome, não
reconhecido, em um curto intervalo de tempo (fls. 04 e
).
26/40
Os extratos juntados aos autos às fls. 31 e
indicam que as
41/44
movimentações financeiras do autor são, de fato, muito mais singelas do que
as realizadas pelo fraudador, em padrões que não se equiparam aos
encontrados no dia do golpe, destoando de seu perfil de consumo, constando
como favorecido nos boletos bancários o requerido, bem como foi realizado
um empréstimo, no mesmo dia, o que demonstra falha na fiscalização da
instituição financeira.
Sobre a questão, convém anotar que a casa bancária nada apresentou nos
autos a contrapor o perfil de consumo estampado nos extratos apresentados
pelo autor, ônus que por certo lhe incumbia, tampouco comprovou não ser o
destinatário ou emissor dos boletos bancários.
Ou seja, o réu não produziu nenhuma prova no sentido de que a parte autora
efetivamente teria realizado as transações ou a contratação do empréstimo,
apenas aduzindo que as operações foram realizadas pelo próprio autor, o
que o isentaria de qualquer responsabilidade.
De fato, se oferece serviços por meio de aplicativos, a qualquer horário,
auferindo daí elevados proveitos financeiros, como contrapartida, a
Instituição Financeira deve desenvolver meios para impedir as fraudes. Se
falharem, cumpre arcar com eventuais prejuízos, conforme a Súmula 479 do
STJ e Tese do Tema 466 do STJ.
Desta feita, é possível aferir através dos documentos juntados, falha na
prestação do serviço, haja vista consubstanciar movimentações atípicas.
O bloqueio de transações atípicas, dissonantes do perfil do consumidor é
ônus intimamente ligado à obrigação de segurança, traduzindo conduta
contrastante com a diretriz da boa-fé objetiva a recusa de sua assunção pela
instituição financeira.
(...)
Neste cenário, devida a reparação pelo dano material experimentado,
reconhecendo-se a inexigibilidade do empréstimo contratado, sendo a
condenação do réu à restituição dos valores das transações fraudulentas
realizadas medida de rigor.
Documento eletrônico VDA55229851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:16
Código de Controle do Documento: f8ad3ba3-a1b7-4d41-a1d4-881d14a869a7

Já no que concerne aos danos morais, não são devidos.
Em que pese a falha no sistema de segurança do banco réu, é de se constatar
que o autor deixou de observar cuidados básicos com sua conta corrente,
pois franqueou o acesso de terceiros ao aceitar orientações passadas por
desconhecido via ligação, sem qualquer procedência.
Mesmo em se reconhecendo a falha na prestação dos serviços por parte da
instituição financeira, não se pode deixar de observar que o requerente
também contribuiu ativamente para o desfecho do golpe.
Agiu de forma incauta o autor ao não conferir as informações, dados e
orientações dos fraudadores, tampouco o discernimento dos procedimentos
que estava efetuando na oportunidade.
É cediço que os bancos não realizam ligações aos consumidores nem enviam
links para serem acessados ou aplicativos a serem instalados em aparelhos
eletrônicos, ou ainda códigos a serem copiados e colados no aplicativo,
tampouco solicitam pagamento de boletos a fim de cancelar transações,
informações estas amplamente divulgadas em mídias pelas próprias
instituições financeiras.
Aliás, é de conhecimento amplo e notório a orientação dada por praticamente
todas as instituições bancárias no sentido de não clicar em links suspeitos e
não fornecer quaisquer dados pessoais e sigilosos a quem quer que seja, em
especial ao receber ligações e SMS, posto que as instituições bancárias
nunca ou raramente fazem contato desta forma, ou ainda, atender as
solicitações de interlocutor desconhecido.
(...)
Tivesse o autor adotado maior cautela, poderia ter evitado o malogro.
Fato é que a conduta do autor foi descuidada, tendo se entregado a golpe
extremamente conhecido e de absoluto saber da população em geral,
restando evidente que a falta de cautela e preparo do próprio consumidor
contribuiu grandemente para a configuração da fraude.
Resta claro, assim, que o demandante agiu de forma absolutamente
imprudente, o que caracteriza a culpa concorrente, donde emerge o
entendimento de que cada uma das partes deve arcar com a metade do
montante relativo ao prejuízo material. Diante desse cenário, conclui-se pela
concorrência de culpas, pois se o autor não foi diligente em suas escolhas,
também não agiu com cuidado a instituição financeira, que permitiu a
realização operação fraudulenta e que fugia do perfil do cliente.
Desta forma, os danos materiais devem ser repartidos entre as partes, sendo
forçoso reconhecer a inexigibilidade de apenas metade dos débitos
decorrentes das transações impugnadas.
No tocante a devolução dos valores, forçoso constar que a mesma deve
ocorrer na forma simples, em valores a serem apurados em fase de
cumprimento de sentença.
Assim, com a parcial inversão do julgamento verifica-se que houve
sucumbência recíproca, dado que os litigantes tiveram parte de suas
pretensões afastadas, o que justifica que cada litigante arque com metade das
custas e despesas processuais. (Sem grifo no original).

Quanto ao tema, "o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se
faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades
desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora,
excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro,
" (
Relatora Ministra
situação de força maior ou caso fortuito externo
REsp 2.046.026/RJ,
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Nesse
NANCY ANDRIGHI
13/6/2023,
27/6/2023)
mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE EM BOLETO
Documento eletrônico VDA55229851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:16
Código de Controle do Documento: f8ad3ba3-a1b7-4d41-a1d4-881d14a869a7

BANCÁRIO.
INSTIUIÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da decisão da
Presidência desta Corte Superior.
2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz
necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as
atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano
experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do
banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força
maior ou caso fortuito externo (
Relatora Ministra
REsp 2.046.026/RJ,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
.
27/6/2023)
3. O Tribunal Estadual consignou, no tocante à responsabilização da
instituição financeira, que a recorrente firmou negociação com empresa de
impermeabilizantes, realizando, ao final, o pagamento por meio de boleto
falso encaminhado por domínio suspeito e recebido via e-mail. Em suma,
concluiu que a agravante foi vítima de fraude praticada por estelionatários -
phishing -, situação que não enseja a responsabilidade do banco pela
indenização.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.653.859/SC,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no original).
21/10/2024,
4/11/2024

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTA
CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS
REALIZADAS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E
DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA
CONSUMIDORA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA
N. 7 DO STJ.
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente
pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro,
caso dos autos.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
.
3. Agravo interno a que se nega provimento "
(AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.108.642/PE,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem
GALLOTTI
2/9/2024,
4/9/2024
grifo no original).

Dentro desse contexto, verifica-se que, para modificar a conclusão da Corte de
origem — a qual afastou os danos morais ao entender que, embora o banco tenha falhado na
segurança, o consumidor contribuiu para o golpe ao seguir instruções de desconhecidos sem
cautela — seria necessário o reexame de fatos e provas, providência vedada na via estreita do
recurso especial. Isso, porque a conduta do autor foi considerada imprudente, já que ignorou
alertas amplamente divulgados pelas instituições financeiras sobre a necessidade de não fornecer
dados, não acessar links suspeitos e não atender solicitações de contatos desconhecidos.
Corroboram esse entendimento:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55229851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:16
Código de Controle do Documento: f8ad3ba3-a1b7-4d41-a1d4-881d14a869a7

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de restituição de valor
indenização
c/c
por dano moral, envolvendo transferência via PIX e alegação de falha de
segurança do banco. O valor da causa foi fixado em R$ 48.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o
banco à restituição de R$ 38.000,00, afastando danos morais e fixando
honorários em 12% sobre o valor da condenação, com sucumbência
recíproca.
4. A Corte de origem reconheceu culpa concorrente e proporcional,
redistribuiu o prejuízo (R$ 7.000,00 ao autor e R$ 31.000,00 ao réu) e
ajustou a sucumbência para 50% para cada parte, mantendo a base de
cálculo dos honorários em 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 14 do CDC e
927 do CC, a falha sistêmica e a ausência de medidas antifraude impedem a
redução da condenação por culpa concorrente; e (ii) saber se, à luz dos arts.
85, § 2o, e 86 do CPC, é possível afastar a sucumbência recíproca em partes
iguais e a base de cálculo de 12% sem revolver matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O afastamento da culpa concorrente e a manutenção da responsabilidade
integral do banco, tal como pretendido, demandariam reexame do conjunto
fático-probatório, o que é inviável em recurso especial. Incide a Súmula n. 7
do STJ.
7. A revisão da proporcionalidade da sucumbência e da verba honorária,
inclusive da base de cálculo, também pressupõe revolvimento de matéria
fática e probatória. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame do quadro fático-
probatório para afastar a culpa concorrente e restabelecer responsabilidade
integral do fornecedor. 2. A Súmula n. 7 STJ obsta a revisão da sucumbência
recíproca e da base de cálculo dos honorários fixadas com fundamento na
proporcionalidade do êxito e na quantificação da culpa concorrente."
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CC,
CPC, arts. 85 §
art. 14;
art. 927;
2o, § 11, 86 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7"
(
relator Ministro
AREsp n. 2.982.867/DF,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO
FRAUDULENTA
DE
EMPRÉSTIMO.
CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ, em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais, decorrente de fraude em
contratação de empréstimo bancário.
2. O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade do banco para figurar no
polo passivo, mas concluiu pela culpa exclusiva da vítima, que forneceu
voluntariamente seus dados bancários a terceiro fraudador, reformando a
sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode
ser responsabilizada objetivamente pela fraude, considerando a alegação de
falha na prestação de serviços bancários;
Documento eletrônico VDA55229851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:16
Código de Controle do Documento: f8ad3ba3-a1b7-4d41-a1d4-881d14a869a7

e (ii) verificar se a análise da culpa exclusiva da vítima demanda reexame de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros é objetiva, mas pode ser afastada quando configurada a culpa
exclusiva da vítima, como no caso em que os dados bancários foram
fornecidos voluntariamente a terceiro fraudador.
5. A revisão do entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva
da vítima demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A incidência da Súmula 7 do STJ também impede a análise do dissídio
jurisprudencial, pois as supostas divergências decorrem de fundamentações
baseadas em fatos e provas específicos de cada processo.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não conhecido.
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.964.475/RO,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

Nada obstante, entendo que o apelo nobre deve ser conhecido e provido no que diz
respeito ao afastamento da penalidade prevista no
§ 2o, do CPC, em razão da oposição
art. 1.026,
de embargos de declaração a que se atribuiu caráter protelatório.
Com efeito, o mencionado parágrafo do
do CPC estabelece que, "quando
art. 1.026
os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou tribunal, mediante
decisão fundamentada, condenará o embargante ao pagamento de multa ao embargado, não
superior a dois por cento sobre o valor atualizado da causa".
A aplicação da penalidade prevista nesse dispositivo legal pressupõe que os
embargos de declaração sejam claramente protelatórios, ou seja, a multa será aplicável quando
houver evidente intenção de retardar a resolução da demanda e prolongar o processo.
De fato, conforme precedentes desta Corte, os embargos de declaração que visam ao
prequestionamento de matérias a serem submetidas às instâncias superiores não possuem caráter
procrastinatório, devendo ser afastada a multa prevista no
§ 2o, do
(
art. 1.026,
CPC/2015
.
Súmula 98/STJ)
No caso em questão, não há indícios de intenção de procrastinação na conduta
processual da parte recorrente, uma vez que foi interposto apenas um recurso de embargos de
declaração com o objetivo de prequestionar a matéria, o que justifica o afastamento da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ.
AFASTAMENTO DA . DE MULTA EMBARGOS DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que
art. 105,
afastou a responsabilidade civil de instituição financeira por danos morais
decorrentes de abertura de conta corrente fraudulenta e contratação de
empréstimo consignado em nome da recorrente, com descontos indevidos em
benefício previdenciário.
Documento eletrônico VDA55229851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:16
Código de Controle do Documento: f8ad3ba3-a1b7-4d41-a1d4-881d14a869a7

2. A decisão recorrida também aplicou de 2% sobre o valor da causa, multa
nos termos do § 2o, do CPC, por considerar os de
embargos
art. 1.026,
opostos pela recorrente como manifestamente protelatórios. declaração
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a abertura de conta corrente
fraudulenta e a contratação de empréstimo consignado com descontos
indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral passível de
indenização; e (II) saber se a aplicação de por de multa embargos
declaração foi adequada, considerando a alegação de que os visavam ao
embargos prequestionamento de matéria relevante e não tinham caráter
protelatório.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude bancária, por si só, não
configura dano moral, sendo necessário que esteja associada a
circunstâncias agravantes. No caso, o acórdão recorrido concluiu que os
fatos narrados pela recorrente não causaram prejuízo a direitos da
personalidade, sendo considerados meros dissabores cotidianos. A revisão
dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Quanto à por de , a jurisprudência do STJ multa embargos declaração
(Súmula 98) afasta a aplicação da penalidade quando os visam ao embargos
prequestionamento de matéria para instâncias superiores. No caso, não há
indícios de intenção de procrastinação na conduta da recorrente, justificando
o afastamento da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento, a fim de afastar a multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC."
(
RELATOR Ministro
, QUARTA
AREsp 2759445/SC
RAUL ARAÚJO
TURMA, DATA DO JULGAMENTO: DATA DA
:
PUBLICAÇÃO/FONTE
DJEN
.
13/10/2025;
20/10/2025)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a
exclusão da multa imposta à recorrente com fundamento no
§ 3o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55229851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:16
Código de Controle do Documento: f8ad3ba3-a1b7-4d41-a1d4-881d14a869a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.259.071 / SP
Número Registro: 2026/0053591-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058702420238260286
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONARDO DA SILVA MARREIRA
ADVOGADA
: DANIELE DE JESUS SILVA - SP268894
RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55529019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:23
Código de Controle do Documento: 5bd1077f-ecd1-41bf-ab54-c7d57127cd30

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:23
Código de Controle do Documento: 5bd1077f-ecd1-41bf-ab54-c7d57127cd30